Tribunal: STF
Processo: Rcl 70727
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Direito Civil. Reclamação. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental provido.



    1. Ausência de elementos que evidenciem, de forma clara, objetiva e concreta, a condição de vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel, bem como a existência de “ocupação coletiva”. 



    2. Inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o reconhecimento do pedido formulado nesta reclamação.



    4. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação.